Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752521-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELCIMARIO DE SOUSA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra interlocutória proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu – nos autos ação “inibitória com pedido de tutela provisória de urgência” (Proc. n. 0713471-16.2023.8.07.0018) ajuizada pelo agora agravado ELCIMÁRIO DE SOUSA ALVES – pedido liminar, determinando ao DF que se abstivesse de “promover quaisquer atos que importem em remoção forçada do autor, residente na Quadra 06, Conjunto F, Chácara 71, Casa 5, Varjão, incluindo desobstrução, despejos, desocupações, demolições, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 50.000,00”. A decisão agravada possui o seguinte conteúdo: Vistos etc. 1. Inicialmente, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do instrumento de procuração. 2. Defiro ao requerente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. 3. Cuida-se de conhecimento, com pedido com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELCIMÁRIO DE SOUZA ALVES, qualificado nos autos, contra o DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter provimento judicial que determine ao requerido que se abstenha de promover demolições em seu imóvel e de praticar qualquer ato administrativo que vulnere o direito de moradia do autor, situado na Quadra 7, conjunto F, casa 5, Varjão. Pois bem. Este Juízo, no Tutela Cautelar Antecedente Coletiva no 0713492-89.2023.8.07.0018 ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA, concedeu a tutela provisória de urgência vindicada nos seguintes termos: Vistos etc. Cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter provimento judicial que determine ao requerido que “se abstenha de promover quaisquer atos que importem em remoção forçada das famílias residentes na Quadra 06, Conjunto E, Chácara 71, Varjão, incluindo desobstrução, despejos, desocupações, demolições, exceto se autorizado judicialmente em procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa prévios. Para tanto, alega que o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do DF recebeu denúncia quanto à operação administrativa em curso visando à desocupação e demolições de habitações das famílias residentes na Quadra 06, Conjunto E, Chácara 71, Varjão/DF. Aduz que “há informações de que residem mais de 30 (trinta) famílias em situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência econômica, sendo que a maioria reside na localidade há mais de 05 (cinco) anos, conforme relatório elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e comprovante de residência de 2017, em anexo. Há presença de idosos e crianças em diversas faixas etárias”. Menciona que, “de acordo com os relatos, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL) e a Polícia Militar, mobilizou caminhões, retroescaveiras e diversas viaturas para realizar a desocupação. Na data de ontem, 22/11/2023, foram demolidas algumas casas, porém a referida operação vai se estender ao longo da semana, até desocupação total da área”. Sustenta que as famílias não foram previamente notificadas sobre a operação demolitória, nem o requerido lhes ofertou acolhimento institucional, prévio cadastramento socioassistencial ou habitacional, o que caracterizaria ofensa ao que restara decidido na ADPF 828. Defende, ainda, que “o Distrito Federal não adotou medidas alternativas para a proteção das famílias, bem como não foram oportunizados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que determinada a desocupação e demolição imediata de imóveis existentes possivelmente há uma década”. Tece considerações jurídicas sobre o direito que entende aplicável à espécie. O pedido veio acompanhado de documentos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese vertente, denoto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar de urgência pretendida. Com efeito, os documentos que instruem o pedido, em especial os juntados em ID 178929088, denotam a realização de operação no local, visando à demolição de construções e remoção das famílias residentes na área. Aliás, outras demandas individuais já foram distribuídas a este Juízo desde a segunda-feira passada (20/11/2023), o que corrobora as alegações da Defensoria Pública. Por outro lado, o direito alegado se releva provável quando se constata que o requerido, DISTRITO FEDERAL, aparentemente não adotou as providências indicadas na ADPF 828. Com efeito, em relação às medidas administrativas prévias à remoção coletivas de famílias vulneráveis, restou consignado no acórdão da referida ADPF que: (...) (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. O perigo de dano se revela igualmente presente, uma vez que a ausência de intervenção judicial imediata permitirá que as alegações demolições/remoções continuem ocorrendo aparentemente, repita-se, à margem das formalidades legais e daquilo que restou decidido na ADPF 828. Ante o exposto, defiro a tutela cautelar antecedente pleiteada para determinar ao requerido que se abstenha de promover quaisquer atos que importem em remoção forçada das famílias residentes na Quadra 06, Conjunto E, Chácara 71, Varjão, incluindo desobstrução, despejos, desocupações, demolições, até ulterior deliberação deste Juízo. Intime-se o requerido, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão. No prazo de 5 (cinco) dias, deverá juntar aos cópia dos processos administrativos vinculados aos fatos narrados na inicial. A intimação do requerido caracterizará a efetivação da tutela cautelar ora deferida, devendo, na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, formule o pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, com urgência. A hipótese retratada nestes autos é idêntica àquela constante dos autos no 0713492-89.2023.8.07.0018, diferindo apenas o conjunto da residência do ora requerente. O fato de o conjunto residencial do ora requerente ser diverso daquele indicado na Ação Coletiva no 0713492-89.2023.8.07.0018 redunda na necessidade de concessão de provimento liminar, para tutelar os direitos do ora demandante. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que se abstenha de promover quaisquer atos que importem em remoção forçada do autor, residente na Quadra 06, Conjunto F, Chácara 71, Casa 5, Varjão, incluindo desobstrução, despejos, desocupações, demolições, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 50.000,00. Cite-se e intime-se o Distrito Federal, para ciência e cumprimento desta decisão, bem como para que ofereça contestação no prazo legal, devendo, na ocasião, indicar as provas que ainda pretende produzir. Com a resposta, intime-se o requerido para réplica, no prazo legal, devendo, na oportunidade, indicar as provas que ainda pretende produzir. Após, ao Ministério Público. Tudo feito, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se o Ministério Público acerca desta decisão. Por fim, intime-se o requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, fazendo juntar aos autos o competente instrumento de procuração. Em suas razões recursais (ID 54293023), o agravante alega, destacando que a “liminar não poderia proteger endereço que sequer foi alegado nos autos”, que “a liminar concedeu proteção para endereço totalmente distinto dos autos, qual seja: a Quadra 06, Conjunto F, Chácara 71, Casa 5, Varjão”. Registra que, “à procura de erros, o Procurador Signatário conferiu a procuração outorgada, mas ela apresenta o mesmo endereço”, ressaltando que inexiste nos autos “nenhum outro documento que comprove a residência do Requerente”. Destaca que a “perícia anexa aponta que o endereço da petição inicial é de um lote legal, regularizado. Contudo, isso não conduziria à procedência da lide, pois não há prova que o Autor efetivamente mora no endereço narrado na petição inicial e nem que obteve autorização para construção”. Asseverando que a liminar concedida se refere a endereço diverso daquele discriminado na inicia, que tal ocorreu sem nenhuma prova da existência da edificação e sem a comprovação de nenhum fato narrado na petição inicial. Assim, salientando que sequer “sabe dizer qual é a construção que o Autor pretende blindar contra a fiscalização”, pede para que seja liminarmente suspensa a liminar concedida na instância a quo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cediço que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC, estando condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Além de tais exigências, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O exame em profundidade mínima de cognição revela que a pretensão liminar aduzida pelo DF atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, ao se analisar os autos principais, é possível constatar que, efetivamente, não há a mínima demonstração sobre a efetiva área em relação à qual se busca a proteção contra suposta ilegal atuação estatal, embora tenha o autor indicado o seguinte endereço: “Varjão quadra 07, CJ F, casa 5, Lago Norte, cep: 71540-040” (ID’s 178870797 e 178890696). Esse endereço, no entanto, não é o mesmo apontado no dispositivo da decisão recorrida, qual seja, “Quadra 06, Conjunto F, Chácara 71, Casa 5, Varjão”. E não é só, ao se buscar, no sítio dos Correios[1], pelo local correspondente ao CEP (Código de Endereçamento Postal) indicado na inicial (71540-040), constata-se que se refere ao Setor de Mansões do Lago Norte - SMLN ML Trecho 4, sendo certo que o endereço indicado pelo autor agravado está localizado em área denominada Varjão. Pelo que se constata, há, por um lado, forte probabilidade em relação ao direito alegado pelo DF. Verifica-se por outro lado, que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, haja vista a cominação de multa pecuniária quanto a possível descumprimento da determinação contida na decisão recorrida. Desse modo, comparece justificada a concessão do efeito requerido pelo DF no sentido de se suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-sea parte agravada paraque apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Fonte: https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php. Acesso em 14/12/2023.